Tribunal: STF
Processo: MS 28026
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. 3. Erro grosseiro. 4. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. 5. Precedentes. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.